Tribunal: TJMT
Processo: 1021504-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021504-80.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHEYLA CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 831.605.401-97 (EMBARGANTE), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0012-83 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0012-83 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SHEYLA CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 831.605.401-97 (EMBARGADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO -
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBSCURIDADE RECONHECIDA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Constatando-se a existência de obscuridade em trecho do acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração, para aclara-lo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de declaração aviado por
Sheyla Cristiane Moreira de Souza Silva,
em face de acórdão que, na unanimidade, desproveu os recursos de apelação,
para o fim de manter a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando rescindido o contrato entabulado entre as partes e condenando as requeridas,
Citável Distribuidora de Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda.,
a restituição do valor do bem com base na Tabela FIP, bem como ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago solidariamente, a título de indenização por danos morais.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão no que tange ao seu pedido de condenação por danos materiais, uma vez que restou demonstrado seus gastos em razão do conserto do motor, proveniente do vício no sistema elétrico, decorrente do erro na fabricação do veículo.

Por fim, pugna para que seja sanada a omissão e condenado os requeridos ao ressarcimento a título de danos materiais do valor de R$ 9.604,75 (nove mil e seiscentos e quatro reais e setenta e cinco centavos).

As partes embargadas foram oportunizadas a se manifestarem e ambas pugnam pelo desprovimento do recurso (Ids 53208967 e 53444498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso dos autos, a embargante argumenta a existência de omissão no acórdão embargado, no que se refere ao seu pedido de indenização por danos materiais,
uma vez que restou demonstrado seus gastos em razão do conserto do motor, proveniente do vício no sistema elétrico, decorrente do erro na fabricação do veículo.

Embora não haja omissão, posto que o tema fora tratado no voto condutor, sobre o fundamento de que os gastos demonstrados pela autora, ora embargante, referem-se aos naturais de uso e manutenção do veículo, entendo por bem, melhor aclarar os pontos aqui questionados.

Com efeito, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara, que os danos materiais sofridos, referem-se as despesas com a manutenção e revisão do veículo, cujos gastos seriam previsíveis ao adquiri-lo.

Aliás, de todos as Ordens de Serviços juntados na inicial, as que contém os respectivos comprovantes de pagamentos (no 82956, 88457 e 106753), referem-se a gastos com troca de filtro de combustível, elementos e filtros de ar, filtro de óleo, limpa freio e jogo de pastilhas, que, como dito, tratam-se de despesas com a manutenção do veículo. As demais ordens de serviços derivam da sua revisão ou foram arcadas pela garantia do carro (Id no 47273962, 47273964 e 47273969).

Portanto, não há como condenar as embargadas a restituírem tais valores, uma vez que apesar do vício do produto que levou a rescisão contratual, imperioso o reconhecimento de que a autora, ora embargante, usufruiu do veículo.

Do mesmo modo, não há como condenar as empresas embargadas a restituição dos valores juntados durante a demanda processual, com o suposto gasto de transporte por aplicativo – uber, ou, ainda, pela locação do veículo.

Isso porque, nos recebidos juntados dos transportes por aplicativo sequer dá para identificar que a passageira era a própria embargante (Id no 47275053).

Cumpre registrar, ainda, que a locação do veículo, bem como a Ordem de Serviço no 3602, realizada pela Auto Mecânica Maron, em 13/12/2018, no valor de R$ 6.286,00 (seis mil e duzentos e oitenta e seis reais), foram arcadas pela autora, embargante, após o ajuizamento da ação, em que se pretendia a rescisão contratual do veículo.

A propósito, importante frisar, que a autora pleiteou mais de uma vez durante a instrução processual, a título de tutela de urgência, um carro reserva ou a substituição do seu veículo, o que fora indeferida pela Magistrada Singular, sob o fundamento de que o pedido era incompatível com a vontade de rescisão contratual, bem como por não restar demonstrado o impedimento de utilizar seu próprio carro, já que o mesmo encontrava-se com 80.000 km rodados (Id no 47273992, 47275069).

Portanto, não há como se condenar por danos materiais as embargadas, posto que as despesas demonstradas na inicial, são oriundas do dever de manutenção do veículo enquanto estava em seu usufruto.

Por outro lado, e nos termos do que foi decidido, diante da rescisão contratual, faz jus a embargante a repetição do valor carro, conforme a tabela FIP e a ser indenizada pelos danos morais, diante da responsabilidade das apeladas do vício do produto.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – COMPRA DE CAMINHÃO USADO – VÍCIO OCULTO – COMPROVAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DE PARTE DAS DESPESAS – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI QUALQUER GARANTIA – MÁ-FÉ – VENDA DO VEÍCULO – DIREITO AO RECEBIMENTO SOMENTE DOS GASTOS COMPROVADOS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA MAS SEM JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...[

Só quando comprovado o dano material é que cabe a indenização
, mas não incidem juros de mora sobre esse valor se o comprador utilizou o veículo durante parte do curso do processo e em seguida o vendeu.” (N.U 0011205-91.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (destaauei)

Nesse contexto, apesar de não aplicar o efeito infringente, foi essencial acolher parcialmente os presentes embargos, para aclarar o acórdão, no que tange ao pedido de indenização por danos materiais.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PREJUÍZO ECONÔMICO PERSEGUIDO – VÍCIO SANANDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de obscuridade, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de aclarar a parte do acórdão
e fazer constar que o valor da dívida relativa aos lucros cessantes e aos danos emergentes deve corresponder ao efetivo prejuízo econômico perseguido no recurso de apelação.” (N.U 0005536-79.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
acolho parcialmente os embargos de declaração,
para o fim de clarear o acórdão embargado, quanto ao pedido de indenização por danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020